Tribunal: TJBA
Processo: 8003225-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003225-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: MARIZETE MARIA CORREIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

IV

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO.

NEOPLASIA MALIGNA.
MEDICAMENTO
OFF LABEL
. RECOMENDAÇÃO
MÉDICA
.
PLANO DE SAÚDE.
R
ECUSA. INADMISSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA.
DECISÃO
MAN
TIDA
.

I – O deferimento da tutela antecipada de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que a medida seja dotada de reversibilidade.

II – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as operadoras de plano de saúde não podem negar medicamento para tratamento de neoplasia maligna, ainda que seja considerado “off label”.

III – Evidenciado que a decisão antecipou a tutela de urgência seguindo a orientação jurisprudencial sobre o tema, impositiva é a sua manutenção.

IV – O julgamento de mérito do agravo de instrumento prejudica a análise do agravo interno, que foi interposto contra a decisão que negou a suspensividade requerida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8003225-03.2025.8.05.0000
e Agravo Interno de ID 77907078
, de Salvador, em que figura como
Agravan
te
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como
Agravad
a

MARIZETE MARIA CORREIA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA